Tribunal: TJMT
Processo: 1000717-59.2023.8.11.0049
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000717-59.2023.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ALBINO AIMI - CPF: 567.339.331-87 (APELADO), ARCANJO DIAS BERNARDO - CPF: 453.100.929-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ROMPIMENTO DE CABO DE ALTA TENSÃO. MORTE DE BOVINOS POR ELETROCUSSÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais ajuizada por proprietário rural, em razão da morte de dois bovinos atingidos por cabo de alta tensão rompido, com condenação da ré ao pagamento de R$ 11.000,00. A sentença rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e a morte dos bovinos; (
ii
) estabelecer se é devida a indenização por danos materiais decorrentes do evento
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14, CDC).

O conjunto probatório – composto por fotografias, boletim de ocorrência, notificação extrajudicial e depoimentos testemunhais – comprova a falha na prestação do serviço e o nexo causal com a morte dos bovinos.

A concessionária não produziu provas eficazes para afastar a responsabilidade, limitando-se a alegações genéricas e apresentação de extrato sistêmico incapaz de invalidar a versão do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se a responsabilidade objetiva às concessionárias de energia elétrica por falha na prestação de serviço que resulte em dano ao consumidor, nos termos do CDC e da CF/1988.

A comprovação do defeito no serviço, do dano e do nexo causal impõe o dever de indenizar os prejuízos materiais suportados.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 2o, 3o, 6o, VIII, e 14; CPC,
arts
. 373, II, e 85, §§ 2o, 3o e 11o.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-AL
, Apelação Cível no 0701345-73.2023.8.02.0049, Rel. Des. Fábio Costa de Almeida Ferrario, j. 26.02.2025.

TJ-RS, Apelação Cível no 70083586438, Rel. Des. Jorge André Pereira
Gailhard
, j. 29.04.2020.

TJ-RO, Apelação Cível no 7001588-11.2017.8.22.0010, j. 19.06.2020.

TJ-MT, Apelação Cível no 1001028-04.2018.8.11.0024, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 25.10.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

T
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença prolatada pela MMa Juíza de Direito
Natália
Paranzini
Gorni Janene
, da 2a Vara da Comarca de Vila Rica, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da presente
Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais
ajuizada por ALBINO
AIMI
, para condenar a concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais).

Em suas razões recursais, a parte apelante reitera as suas alegações de inexistência de nexo de causalidade capaz de justificar a condenação à reparação pelos prejuízos supostamente suportados, razão pela qual requer o provimento do recurso a fim de que seja julgado totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Nas contrarrazões (ID
319322940
), a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo que ficou plenamente comprovada a falha na prestação de serviço da concessionária de energia elétrica e o prejuízo suportado diante da morte dos dois bovinos.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença prolatada pela MMa Juíza de Direito
Natália
Paranzini
Gorni Janene
, da 2a Vara da Comarca de Vila Rica, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da presente
Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais
ajuizada por ALBINO
AIMI
, para condenar a concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais).

Narra o autor na inicial que em 23/11/2022 ocorreu o rompimento de cabo de alta tensão de energia elétrica que atravessa a sua propriedade rural, o que resultou na morte de dois bovinos. Afirma que o perecimento dos animais decorre de negligência da concessionária de energia elétrica, que não promoveu a fiscalização e manutenção correta da sua rede de transmissão, pondo em risco a vida das pessoas que moram na propriedade e dos semoventes que nela habitam.

Defende que o incidente decorre de falha na prestação de serviço da requerida, que, inclusive, não mostrou interesse em tentar solucionar o problema. Diante do exposto, requereu a procedência da ação, para que a concessionária seja condenada ao pagamento de R$ 11.000,00 em danos materiais, equivalentes ao valor dos bovinos, e danos morais em valor a ser fixado pelo magistrado de origem.

Em sede de contestação, a concessionária de energia elétrica sustenta que as alegações do autor são frágeis, não havendo prova mínima que possa conectar o dano alegado à conduta atribuída à requerida. Alega que meras fotos de semoventes mortos, sem laudo veterinário capaz
de confirmar a
causa mortis
e as condições físicas dos bovinos, bem como a ausência de comprovação do prejuízo material
suportados, inexistindo elemento apto a
justificar a indenização por danos materiais.

Defende
, ainda,
a ausência do dever de indenizar
, seja por
danos
materiais ou
morais, não havendo prova do nexo de causalidade entre dano e suposta conduta da concessionária. Afirma que não houve eventos na rede que pudessem ter provocado os danos supostamente sofridos pelo autor ou qualquer alteração nas condições de fornecimento de energia elétrica atribuíveis aos agentes a serviço da distribuidora ou terceiros. Posto isso, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

A MMa Juíza de Direito julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“[...]
No presente caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), por se tratar de relação de consumo entre a parte autora, na condição de destinatário final do serviço público essencial de fornecimento de energia elétrica, e a concessionária requerida, nos termos dos
arts
. 2o, 3o e 14 do CDC.

Com base no art. 6o, inciso VIII, do CDC, é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, dada a hipossuficiência técnica da parte autora e a verossimilhança das alegações apresentadas, sobretudo diante da dificuldade do consumidor em produzir prova de natureza eminentemente técnica quanto à falha no serviço.

2.2. Do nexo de causalidade e da responsabilidade civil

A responsabilização civil pressupõe a verificação de três elementos essenciais: conduta (ação ou omissão), dano e nexo de causalidade. Na hipótese dos autos, a parte autora atribui à requerida a omissão na adequada manutenção de sua rede elétrica, o que teria resultado na queda de fio de alta tensão sobre sua propriedade rural, provocando a morte de dois bovinos por eletrocussão.

As provas constantes dos autos, especialmente os documentos fotográficos, boletim de ocorrência e notificação extrajudicial, já conferem robustez às alegações autorais. Todavia, o conjunto probatório foi ainda reforçado pela prova oral produzida em audiência. A testemunha Valentim, vizinho do autor, declarou que
presenciou o acidente, viu os animais mortos e auxiliou na retirada do rebanho que se aproximava do fio energizado.

Do mesmo modo, o informante
Clemin
relatou que o fio estava a aproximadamente 1,5 metro do solo e que os animais se aproximavam do local para beber água, sendo então eletrocutados.

Tais declarações, prestadas de forma coerente e harmônica, conferem credibilidade às circunstâncias fáticas alegadas e revelam que o evento danoso foi perceptível e presenciado por terceiros, corroborando a versão exposta na inicial. Por outro lado, a preposta da requerida, em seu depoimento pessoal, afirmou desconhecer os fatos e alegou apenas que o pedido de ressarcimento foi indeferido administrativamente por ausência de provas, o que demonstra a ausência de diligência da empresa em apurar com profundidade os eventos noticiados.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, bastando a demonstração do defeito na prestação e do dano experimentado. Sendo a requerida concessionária de serviço público, também lhe é aplicável a teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

Corrobora tal entendimento o precedente oriundo do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos seguintes termos:

[...]

Portanto, restando demonstrado o defeito na prestação do serviço, o dano efetivo (óbito de dois semoventes) e o nexo causal entre ambos, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva da requerida, a ensejar o dever de indenizar os prejuízos suportados pelo autor.

2.3. Do dano material

Comprovada a falha na prestação do serviço e a consequente morte de dois animais bovinos pertencentes ao autor, impõe-se o reconhecimento do dano material. A parte autora indicou o valor de R$ 11.000,00 como sendo o montante correspondente ao prejuízo, valor este não impugnado de forma eficaz pela requerida.

Assim, deve a concessionária requerida ser condenada a indenizar o autor pelo valor correspondente aos danos materiais sofridos, decorrentes da perda dos semoventes.

2.4. Da inexistência de dano moral indenizável

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, embora a parte autora alegue frustração e aborrecimentos decorrentes da situação vivenciada, os elementos constantes dos autos não são suficientes para comprovar abalo psicológico grave, tampouco violação aos direitos da personalidade.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o mero aborrecimento ou transtorno decorrente de prejuízo material não gera, por si só, o dever de indenizar a título de dano moral. No caso dos autos, não se vislumbra situação que extrapole o mero dissabor, razão pela qual o pedido de indenização moral deve ser julgado improcedente.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado por ALBINO
AIMI
em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para:

a) CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), correspondente à perda dos dois bovinos, a ser atualizado desde o evento danoso (23/11/2022) até o efetivo pagamento, com aplicação exclusiva da taxa SELIC, que já engloba correção monetária e juros moratórios, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021;

b) INDEFERIR
o pedido de indenização por danos morais, por ausência de comprovação de abalo extrapatrimonial indenizável.

Condeno
a parte requerida ao pagamento de custas
e honorários
advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.
”

Em suas razões recursais, a parte apelante reitera as suas alegações de inexistência de nexo de causalidade capaz de justificar a condenação à reparação pelos prejuízos supostamente suportados, razão pela qual requer o provimento do recurso a fim de que seja julgado totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

É incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza tipicamente consumerista, impondo-se a
aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus probatório, à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços e à proteção da parte vulnerável na relação contratual.

No caso sob exame, a pretensão indenizatória formulada pelo autor
se baseia
em alegado defeito na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica, o qual teria ocasionado o rompimento de cabo de alta tensão, resultando na eletrocussão de dois bovinos pertencentes à sua propriedade rural. Em suas razões recursais, a parte apelante alega genericamente a insuficiência das provas produzidas nos autos, sustentando que seriam frágeis, inconclusivas e destituídas de comprovação efetiva do nexo causal e da extensão do dano.

Contudo, sem razão.

Ao contrário do que sustenta a concessionária, o conjunto probatório produzido no curso da instrução é coeso, harmônico e suficiente para embasar a responsabilização civil objetiva da fornecedora. As fotografias dos animais mortos próximas ao poste de energia, o boletim de ocorrência e a notificação extrajudicial conferem suporte documental à narrativa inicial.

Ademais, a prova oral colhida em audiência reforça, com nitidez, a ocorrência do evento danoso. A testemunha VALENTIM, vizinho do autor, declarou ter presenciado o acidente, confirmando a presença dos animais mortos e o risco de eletrocussão iminente para o restante do rebanho. Já o informante
CLEMIN
asseverou que o fio de alta tensão
se encontrava
a apenas 1,5 metro do solo e que os animais se aproximavam do local para saciar a sede, sendo então atingidos pela descarga elétrica. Ambas as declarações foram prestadas de forma convergente, detalhada e isenta de contradições, conferindo credibilidade e verossimilhança às alegações da parte autora.

Em
contrapartida
, a preposta da requerida, em depoimento pessoal, limitou-se a afirmar o desconhecimento dos fatos e a justificar o indeferimento administrativo do pedido de indenização com base na ausência de provas, o que
evidencia
, antes, a inércia investigativa da concessionária frente a um evento grave e potencialmente previsível no exercício de sua atividade.

Acresça-se que a requerida juntou aos autos apenas um extrato sistêmico genérico, incapaz de infirmar o conteúdo robusto das provas trazidas pelo autor, tampouco demonstrou qualquer causa excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

Ainda que sustente a necessidade de perícia técnica para aferição do dano e da origem do rompimento do cabo, a própria apelante manifestou-se nos autos, expressamente, pela desnecessidade de produção de outras provas, conforme se depreende do documento de ID 319322917, atraindo a preclusão lógica quanto ao ponto.

Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, bastando, para sua configuração, a demonstração do defeito na prestação do serviço e do dano causado ao consumidor. Além disso, tratando-se de concessionária de serviço público, aplica-se também a teoria do risco administrativo, prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a qual impõe a reparação independentemente de culpa, salvo demonstração de causas excludentes, que,
in
casu
, não foram sequer esboçadas de forma minimamente eficaz.

A falha na prestação do serviço restou demonstrada pelo rompimento do fio de alta tensão em área de livre circulação de animais, evento que culminou na morte de dois bovinos da raça Nelore, ambos em estágio avançado de gestação, conforme se infere da notificação extrajudicial (ID 319322881), em que o autor atribui ao prejuízo o valor total de R$ 11.000,00. Tal quantia, embora impugnada de forma genérica
pela ré, não foi eficazmente contestada, não tendo a concessionária apresentado qualquer elemento probatório apto a afastar a verossimilhança do
quantum
indicado com base no valor de mercado dos animais à época dos fatos
e à condição gravídica dos semoventes
.

É importante consignar que n
ão compete ao consumidor, em situações de manifesta hipossuficiência técnica, produzir prova negativa acerca da regularidade do serviço público. Ao revés, recaía sobre a fornecedora de energia elétrica o ônus de demonstrar a ausência de falha ou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido, já se consolidou o entendimento jurisprudencial pátrio:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCARGA ELÉTRICA OCASIONADA POR FIO DE ALTA TENSÃO QUE ATINGIU O SEGUNDO AUTOR E OS BOVINOS DE PROPRIEDADE DO PRIMEIRO AUTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEVER DE INDENIZAR. DESPROVIMENTO. [...] 5. Responsabilidade objetiva das concessionárias de serviços públicos, que atuam em descentralização administrativa, por danos causados a terceiros que não são usuários diretos e imediatos dos serviços. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor em face dos prestadores de serviço público, especialmente para os danos causados a usuários e para consumidores por equiparação. 6. Restou suficientemente comprovado que os bovinos do primeiro autor vieram a óbito e o segundo autor sofreu lesão que o deixou temporariamente sem movimentar os membros inferiores, tudo em decorrência de descarga elétrica ocasionada por fio de alta tensão solto, proveniente de poste de responsabilidade da concessionária ré/apelante. Como consequência, restou demonstrada a conduta e o nexo causal. 7.
Os danos materiais restam caracterizados, sendo possível seu arbitramento por estimativa quando o autor não puder comprovar com exatidão a lesão patrimonial. Valor da indenização fixado em montante razoável e proporcional, considerando a morte de 10 (dez) cabeças de gado da raça
nelore
.
[...]
” (
TJ-AL
- Apelação Cível: 07013457320238020049 Penedo, Relator.: Des. Fábio Costa de Almeida Ferrario, Data de Julgamento: 26/02/2025, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 26/02/2025, grifo nosso)

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ROMPIMENTO DE CABO DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE BOVINOS. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. [...] II. Na hipótese dos autos, restou suficientemente comprovado que os bovinos foram mortos por
eletrocutamento
em razão do rompimento e da queda do cabo de energia elétrica no terreno de propriedade do autor. Por outro lado, a alegação de que o prejuízo material decorreu da queda de raio não convence, porquanto desarrazoada das demais provas vertidas na demanda. III.
Assim sendo, não há dúvidas de que houve falha na prestação do serviço, em especial pela falta de manutenção do poste localizado em proximidade ao terreno, estando a concessionária obrigada a reparar os danos materiais suportados pela morte dos dois gados. Manutenção do valor da indenização por danos materiais ante a ausência de insurgência recursal específica por parte da ré
. [...]
” (TJ-RS - AC: 70083586438 RS, Relator.: Jorge André Pereira
Gailhard
, Data de Julgamento: 29/04/2020, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 08/09/2020, grifo nosso)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCARGA ELÉTRICA. MORTE DE BOVINOS. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. Tratando-se de alegação de defeito na prestação de serviço público, a responsabilidade civil é objetiva nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, competindo à fornecedora provar a ocorrência de alguma causa excludente dessa responsabilidade. É devida indenização por dano material decorrente de morte de bovinos causada por descarga elétrica em poste de energia, que atingiu a cerca de propriedade do requerente, quando o conjunto probatório demonstra o prejuízo experimentado pelo autor
.” (TJ-RO - AC: 70015881120178220010 RO 7001588-11.2017.822.0010, Data de Julgamento: 19/06/2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – QUEDA DE FIO ALTA TENSÃO - MORTE DE GADO ELETROCUTADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DANO MATERIAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não há dúvidas nos autos do nexo causal entre o fato e o dano causado, a acarretar a responsabilidade da apelante, por risco inerente a sua atividade exercida. A queda de cabos de energia de alta tensão em rede elétrica de zona rural, causando a morte do gado ali apascentado, gera a obrigação da concessionária pela indenização do prejuízo causado, pouco importando que se trate de rede interna de imóvel rural, construída por ordem do proprietário, já que esta deveria ter sido fiscalizada pela prestadora do serviço. 2– Deve ser mantido o quantum indenizatório quando fixado com base no conjunto fático probatório dos autos.”
(
TJ-MT
10010280420188110024 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022)

Assim, demonstrada a falha na prestação do serviço público, o efetivo prejuízo material (óbito de dois semoventes) e o nexo de causalidade entre ambos, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva da apelante, com o consequente dever de indenizar os danos suportados pelo autor, nos exatos moldes fixados na sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a r. sentença inalterada por estes e seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025